Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710535-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EMBARGADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator